Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700290-78.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: EDUARDO OLIVEIRA SANTIAGO DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse em recorrer da decisão que inadmitiu o recurso especial por ela interposto, tendo em vista a petição de ID 79526555. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007